Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716439-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUROVOX LTDA. AGRAVADO: VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NEUROVOX ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL LTDA, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na Ação de Conhecimento proposta em desfavor de VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES, nos seguintes termos (ID no 119303803 dos autos de origem): “Cuida-se de ação cominatória de obrigação de não fazer ajuizada por NEUROVOX ENSINO TECNICO PROFISSIONAL LTDA - ME em desfavor de VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES, na qual formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “5.1 a concessão da tutela provisória de urgência para impor ao Réu a proibição de oferecer, gratuita ou onerosamente, e comercializar, em qualquer plataforma, os produtos e serviços de propriedade da Autora, em destaque aquele que ja se tem conhecimento, qual seja, PROJETO AUTOCONHECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO COM PEDRO CALABREZ”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge a confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Com efeito, em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque, muito embora o autor tenha sido instado a comprovar os registros de propriedade realizados juntos ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) relativos ao Projeto Autoconhecimento e Transformação com Pedro Calabrez (id115545456), ele não juntou nenhum o documento requisitado pelo Juízo, e comprobatório de ser o autor o titular dos direitos autores do mencionado curso. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Além disso, o pedido de tutela de urgência, na espécie, confunde-se com o próprio mérito da ação, sendo que, ademais, eventual dano material pode ser efetivamente comprovado, caso existente, após dilação probatória necessária. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PUBLICAÇÃO SUPOSTAMENTE OFENSIVA EM REDE SOCIAL. RETIRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é preciso estar demonstrada a probabilidade de provimento do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se fixam honorários recursais em sede de agravo de instrumento. 3. Não tendo a alegação de ilegitimidade sido analisada em 1o grau, eventual manifestação do Juízo recursal a esse respeito implicaria supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1023153, 07025791520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...).” (negritei) Irresignada, a parte agravante NEUROVOX ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 35552631). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que produz cursos para a venda na internet, denominado Projeto Autoconhecimento e Transformação com Pedro Calabrez, sendo que tomou conhecimento que a parte agravada/requerida estava disponibilizando, gratuitamente, os cursos de sua propriedade. Afirma que “(...) o vínculo de propriedade da requerente para com uma obra se dá por força de lei, a partir do momento de sua criação, conforme estabelece o art. 7o cc. arts. 11, caput e Parágrafo Único, 13 e 22 da Lei 9.610/98, que por consequência gera, imediatamente, a proteção aos direitos autorais sobre essa mesma obra, independentemente de registro, nos termos do art. 18 desse mesmo diploma legal, tudo na consonância do art. 5o, inc. XXVII, da Constituição Federal. No caso, trata-se de obra audiovisual e literária em que é plenamente identificável a autoria, na forma do art. 13 da Lei 9.610/98.” Aduz que as obras possuem registro no ISBN (International Standard Book Number), impondo a proteção pelo Estrado, nos termos do artigo 18 da Lei 9.610/98. Assevera que “a reprodução do conteúdo dos produtos desenvolvidos pela requerente, sem qualquer autorização por parte da produtora de seu conteúdo intelectual, além de impedir a continuidade e melhoria dos cursos em andamento e inviabilizar a elaboração de outros, configura crime de violação de direitos autorais qualificado, tipificada no artigo 184, §§ 1o e 2o, do Código Penal, direitos estes protegidos nos artigos 28 e 29, inciso I, da Lei 9.610/98, e artigo 5o, inciso XXVII, da Constituição Federal.” Diz que o uso das imagens para fins econômicos, sem a devida autorização, gera o dever de indenizar, independentemente de prova do prejuízo. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar que a parte requerida/agravada se abstenha de comercializar os cursos oferecidos pela parte agravante/requerente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 35552633). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Analisando os autos, verifico que os cursos oferecidos pela empresa autora/agravante estão sendo distribuídos em aplicativos e e-mails, sem a devida autorização. A Lei no 9.610/98 dispõe acerca dos direitos autorais e, em seu parágrafo único, do artigo 11, preconiza que a proteção conferida à pessoa física aplica-se às pessoas jurídicas. Lado outro, o artigo 18, do mesmo diploma normativo, informa que a proteção aos direitos autorais independe de registro, cuja realização constitui faculdade do autor (art. 19). Ou seja, segundo a Lei 9.610/98, a proteção aos direitos autorais não depende de registro, sendo certo que as obras audiovisuais gozam de proteção desde sua criação, dispensando o registro para o fim de proteção. Nesse sentido, já decidiu em caso semelhante o Eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO PÚBLICO. CESSAÇÃO DA DIVULGAÇÃO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. É válida a citação por edital que respeita todos os requisitos de admissibilidade e de realização previstos na legislação processual. II. Viola direito autoral a reprodução e comercialização não autorizada de curso preparatório para concurso público, nos termos do artigo 7o, incisos I e VI, da Lei 9.610/1998. III. O titular do direito autoral violado tem o direito de exigir a suspensão da divulgação e a indenização pelo prejuízo sofrido, nos termos dos artigos 102 e 103 da Lei 9.610/1998. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1129095, 20130111831660APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 647/653) (negritei) Ademais, nos termos do artigo 105 da Lei 9.610/1998, o titular do direito autoral violado tem o direito de exigir a suspensão ou interrupção do material fornecido irregularmente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado, porque a demora na entrega do direito implicará prejuízos irreparáveis à parte agravante, na medida que outrem se encontra comercializando e distribuindo produtos que não são de sua propriedade, causando prejuízos financeiros ao titular do direito autoral. Demonstrada a presença dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o deferimento da tutela de urgência. Desse modo, por verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, DEFIRO a tutela antecipada recursal, determinando que a parte agravada/requerida se abstenha de comercializar ou distribuir os cursos oferecidos pela parte agravante na plataforma Neurovox, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual renovação. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de maio de 2022 15:40:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora